Tribunal: TJSP
Processo: 2047124-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA EXECUTADA - Execução fiscal - Decisão da juíza de 1o grau (fls. 67/69 - agravo de instrumento): "[...]. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade pelos fundamentos de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Condeno a parte impugnante nas custas e despesas processuais, salvo isenções legais. Deixo, porém, de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA EXECUTADA - Execução fiscal - Decisão da juíza de 1o grau (fls. 67/69 - agravo de instrumento): "[...]. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade pelos fundamentos de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Condeno a parte impugnante nas custas e despesas processuais, salvo isenções legais. Deixo, porém, de condená-lo em honorários advocatícios, pois não há honorários em incidentes do processo (VI Encontro Nacional dos Tribunais de Alçada, Súmula 24; RSTJ 26/425; RT 478/196; 492/178; 501/142; 599/92; JTA 47/169; 48/36; RF 253/340). Advirto que a conduta de apresentação de expedientes incabíveis para tentar procrastinar o pagamento do crédito pode ensejar o reconhecimento de litigância de ma-fé, com a aplicação de multa. SERVE CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA. Mogi-Mirim, 29 de janeiro de 2024. [...]." - Inconformismo da empresa executada/agravante - Pretensão da reforma da r. decisão recorrida - Inadmissibilidade.

Exceção de pré-executividade - Decisão que rejeitou a exceção - Possibilidade - Necessidade de dilação probatória - Questão que deve ser suscitada com a profundidade necessária apenas em embargos à execução, instrumento que permite amplo conhecimento de toda a matéria de defesa.

A Lei no 6.830/80, em seu artigo 16, § 1o, estabelece: "Art. 16 O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; III - da intimação da penhora. § 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.".

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público e deste E. TJSP - Decisão de 1o grau mantida - Recurso de agravo de instrumento da empresa executada improvido.